Tribunal: TJPA
Processo: 0802337-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802337-82.2022.8.14.0133

APELANTE: CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.059/STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS (AUTORA) E REJEITADOS (BANCO).

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos simultaneamente por CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA e por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível, que manteve decisão monocrática reconhecendo a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do banco, como agente executor do PMCMV – Faixa 1, em contexto de vícios construtivos, e condenando-o ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), reputados
in re ipsa
, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três
questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à
especificação
do percentual de honorários sucumbenciais e quanto à
majoração recursal
do art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se há omissão no enfrentamento das teses de
ilegitimidade passiva
e de
ausência de solidariedade
entre agente financeiro e construtora, para fins de prequestionamento; (iii) determinar se é cabível a
multa
do art. 1.026, § 2º, do CPC por caráter protelatório dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

4.

A sentença fixa honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da condenação
, e a decisão monocrática não altera esse ponto; a falta de referência expressa configura omissão sanável apenas para
consignar
a manutenção do percentual definido na origem, com imposição integral ao réu, diante da sucumbência reconhecida.

5.

A majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC não incide quando o recurso é provido total ou parcialmente, ainda que minimamente ou apenas quanto a consectários, conforme orientação firmada no
Tema Repetitivo 1.059/STJ
.

6.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses nucleares sobre a
legitimidade passiva
do banco como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e sua responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de fornecimento (CDC, art. 14), sendo incabível exigir análise individualizada de cada artigo indicado quando a fundamentação resolve a controvérsia.

7.

A invocação de dispositivos legais com finalidade declarada de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios ausente vício decisório, sobretudo diante do
prequestionamento ficto
previsto no CPC, art. 1.025.

8.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC demanda demonstração concreta de intuito manifestamente protelatório, o que não se evidencia quando os embargos se vinculam à finalidade de prequestionamento, em consonância com a
Súmula 98/STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos (autora) e rejeitados (banco). Indeferido o pedido de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à referência expressa do percentual de honorários sucumbenciais é sanável para consignar a manutenção do patamar fixado na origem, quando não houve alteração do ponto no julgamento recursal.

2.

A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inaplicável em caso de provimento total ou parcial, nos termos do Tema 1.059/STJ.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do enquadramento fático-jurídico já decidido, bastando fundamentação suficiente para afastar alegação de omissão, inclusive para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

4.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige caracterização específica de intuito protelatório, não presumida quando os aclaratórios são opostos com propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, § 11, 489, § 1º, IV, 485, VI, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, AgInt no AREsp nº 2488291/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp nº 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 29.06.2022; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 0704180-82.2019.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01.2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2135106/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, EDcl no REsp nº 2157418/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; Súmula 98/STJ (mencionadas ainda: Súmulas 211/STJ e 356/STF).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos, simultaneamente, por CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 32725316) e por BANCO DO BRASIL S/A (ID 32812555), ambos em face do acórdão de ID 32203350, proferido no julgamento de agravo interno em apelação cível, no bojo do processo nº 0802337-82.2022.8.14.0133, oriundo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba.

A decisão colegiada embargada (ID 32203350) manteve integralmente decisão monocrática que: a) reconhecera a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do banco, por sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em contexto de vícios construtivos; e b) condenara o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante de vícios comprometedores da habitabilidade do imóvel, reputando o dano moral como in re ipsa.

Em suas razões (ID 32725316), CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC), ao deixar de fixar/especificar o percentual de honorários sucumbenciais e, sobretudo, ao não proceder à majoração em grau recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, apesar de ter sido reconhecida a sucumbência integral do réu e haver trabalho adicional do patrono em grau recursal, postulando o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado, com a devida fixação e majoração.

Por sua vez, em suas razões (ID 32812555), o BANCO DO BRASIL S/A alega omissão quanto ao enfrentamento expresso e fundamentado das teses de ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, CPC, em correlação com o art. 489, § 1º, IV, CPC) e de ausência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora (art. 265 do CC), requerendo o acolhimento dos embargos para suprimento dos pontos e prequestionamento (arts. 1.025 do CPC; Súmulas 211/STJ e 356/STF, referidas pela parte).

Apresentadas contrarrazões por CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 33703979).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a esta Turma, na presente via integrativa, tem dois eixos: a) omissão quanto a honorários sucumbenciais/majoração recursal (embargos da autora, ID 32725316); b) alegada omissão quanto ao enfrentamento de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade, com finalidade declarada de prequestionamento (embargos do banco, ID 32812555).

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tal recurso possui natureza integrativa/clarificadora e não se destina a oportunizar à parte uma “segunda via” de julgamento, nem a instaurar debate recursal substitutivo para infirmar conclusão que lhe tenha sido desfavorável.

Quanto aos embargos de declaração de CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 32725316), sustenta-se omissão no acórdão (ID 32203350), por
não haver sido especificado/fixado o percentual de honorários sucumbenciais
e por
não ter sido promovida a majoração em grau recursal prevista no art. 85, § 11, CPC.

Com razão parcial, apenas em relação a ausência de especificação da condenação em honorários na decisão monocrática.

A sentença de 1º Grau estabeleceu o valor dos honorários em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação
(ID nº. 29260703
). Este ponto não foi alterado em sede de monocrática, que se limitou a reformar a decisão quanto aos danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Apensar da ausência de referência expressa,
manteve-se incólume o valor de 10% estabelecido no 1º Grau – omissão que venho a sanar no presente feito.

Quanto ao aumento, pretendido pela embargante
,
a medida é contrária à Tema Repetitivo nº. 1059
, que assim dispões: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (grifos nossos).

Logo, como no caso em epígrafe houve
provimento do recurso, não há que se falar em incidência do aumento do art. 85, §11, do CPC.

Assim, integro o acórdão (ID 32203350) somente para consignar expressamente que ficam mantidos os honorários sucumbenciais no percentual fixado na origem, recaindo a obrigação exclusivamente sobre o BANCO DO BRASIL S/A, em razão da sucumbência integral já reconhecida.

Quanto aos embargos de declaração do BANCO DO BRASIL S/A (ID 32812555), o banco embargante aponta omissão por falta de enfrentamento específico dos arts. 17 e 485, VI, CPC, além do art. 265 do CC, e invoca o art. 489, § 1º, IV, CPC, com declarada finalidade de prequestionamento.

Sem razão.

O acórdão embargado (ID 32203350) enfrentou, de forma direta e substancial, as teses nucleares do recurso, incluindo: a) a legitimidade passiva do banco como agente executor do PMCMV – Faixa 1; b) sua responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de fornecimento (CDC, art. 14), com base em atuação que excede a de mero agente financeiro.

Em verdade, o que pretende o embargante é requalificar o enquadramento fático-jurídico (de agente executor para agente financeiro estrito) e, por via oblíqua, obter efeitos infringentes para afastar responsabilidade e condenação,
o que não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.

Ainda que se alegue “omissão de artigos”, a jurisprudência é assente no sentido de que o julgador não precisar analisar, um a um, todos os dispositivos suscitados, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia; e, na hipótese, o núcleo decisório foi devidamente explicitado no acórdão (ID 32203350). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PROVAS. VALORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. POSSE. EXERCÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta
. 2. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 3. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da valoração das provas dos autos, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Para rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, acerca do exercício da posse pela recorrente e da validade dos negócios jurídicos, seria necessário o revolvimento dos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 6. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2488291 SP 2023/0328416-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) (grifos nossos).

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.
A via utilizada é
inadequada para discutir o acerto ou desacerto da decisão
. É esse o entendimento uníssono do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão (o que não se admite em embargos declaratórios, salvo hipóteses absolutamente excepcionais), impõe-se a rejeição dos embargos
do banco (ID 32812555).

Quanto ao pedido de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC)
, a aplicação da penalidade exige a caracterização do intuito manifestamente protelatório, o que deve ser aferido com cautela e fundamentação específica.
À luz dos elementos constantes, entendo não estar suficientemente evidenciado tal intuito.
Ressalte-se que a multa tem sido encarada com cautela pela Corte Cidadã. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1 .059/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de inscrição indevida e compensação de danos morais. em virtude de manutenção indevida da inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido” (STJ - AgInt no REsp: 2135106 MG 2024/0121990-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ACLARATÓRIOS. ORIGEM. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.
3. Não restou evidenciado, na origem, o caráter protelatório dos embargos de declaração. Dessa forma, impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a multa imposta no acórdão recorrido de e-STJ fls 615/634” (STJ - EDcl no REsp: 2157418 MG 2024/0257609-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025) (grifos nossos).

Embora rejeitados os embargos do banco por inexistência de vício, não se evidencia, neste momento, manifesta intenção abusiva em grau suficiente para a sanção, sobretudo quando a parte expressamente declara finalidade de prequestionamento. E a orientação sumulada do STJ é no sentido de que: “Não podem reputar-se protelatórios embargos declaratórios opostos para satisfazer exigência de prequestionamento.” (Súmula 98/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 32725316) para integrar o acórdão de ID 32203350, a fim de manter as verbas honorárias fixados na origem (sentença ID 29260703) – 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inferido o pedido de majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, CPC, haja vista entendimento firmado no Tema Repetitivo nº. 1059 do STJ;

b)
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (ID 32812555), por inexistência de omissão/contradição/obscuridade/erro material, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito;

INDEFIRO a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, CPC, requerida nas contrarrazões (ID 33703979), à luz da Súmula 98/STJ e da ausência de demonstração concreta de intuito protelatório sancionável.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026